Tribunal: TJSP
Processo: 2068727-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Decisão que deferiu apenas parcialmente o efeito modificativo pleiteado. Inconformismo. Hipótese em que o julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o interno.
RECURSO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME-CARE.
Decisão que indeferiu o pedido formulado em

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Decisão que deferiu apenas parcialmente o efeito modificativo pleiteado. Inconformismo. Hipótese em que o julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o interno.
RECURSO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME-CARE.
Decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência quanto à disponibilização de home-care ao autor pelo período de 24 horas. Inconformismo. Acolhimento parcial. Elementos constantes dos autos colocam em dúvida se os cuidados de que o autor necessita extrapolam, de fato, a mera atuação de cuidadores. Disponibilização do enfermeiro/técnico de enfermagem em atendimento home-care seja limitado ao período de 12 horas diárias. Determinação, ainda, para que a requerida arque com os atendimentos que lhe foram prescritos (fisioterapia domiciliar com especialidade neuro-respiratória, fonoaudiólogo, fisioterapia e terapia ocupacional), juntamente com os medicamentos de uso regular que faria jus o paciente no caso de internação hospitalar. Disponibilização de cama hospitalar, cadeira de rodas e fraldas que, a princípio, extrapola os limites do contrato, devendo ser providenciados pela própria família do agravante. Reforma da decisão.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.